Tribunal: TJDFT
Processo: 0711164-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711164-46.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK COELHO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GERALDO DA SILVA em favor de ERICK COELHO DO NASCIMENTO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por ter tentado subtrair a mochila da vítima Camila, sendo que o crime atribuído ao Paciente foi tentado, cometido sem violência ou grave ameaça à vítima, porquanto o mesmo estava desarmado. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que, em caso de condenação, a pena será substituída por restritiva de direto. Salienta que Paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa e está empregado na empresa Outback Steakhouse Restaurantes S/A. Pede, liminarmente e no mérito, seja concedido ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante no dia 17/3/2023, por volta das 21h11, em via pública QSC 07, via principal, altura do Colégio Marista, Taguatinga Sul, pela prática, em tese, do crime de tentativa de roubo contra a vítima Camila Giovana Cipriano Tavares. Consta dos autos que a vítima voltava da faculdade para casa, quando, na altura do Colégio Marista, ao passar pelo cruzamento, o paciente teria se aproximado dela pelas costas, vindo a lhe abordar após alguns metros. Na ocasião puxou-lhe pelo braço e lhe empurrou contra o muro de uma escola. Nesse momento, ainda segurando seu braço, determinou que lhe entregasse a mochila, insinuando estar armado, pondo a mão na cintura. Camila se desvencilhou da abordagem e gritou por socorro, instante em que populares perseguiram o paciente e o detiveram, até que policiais militares chegaram e o conduziram à delegacia de Polícia. A MM. Juíza de Direito do NAC entendeu pela regularidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador